Tribunal: STJ
Processo: 0811917-15.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997201 - AL (2025/0270967-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA SOARES
AGRAVANTE
: GABRIELLE TATIANE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: GENIVALDO ISIDORIO DE LEMOS
AGRAVANTE
: GEOVANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto
1.
descabida a incidência do óbice aplicado. Reconsiderada a
deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do
agravo.
A alegação de afronta ao
do CPC/15 de forma
2.
art. 1.022
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,
impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
3.
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA53222509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2c5f2d3b-0ca3-4fea-b8b2-fcb76fbd9a62

impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito
constitucional
do
prequestionamento.
Incidência
das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
Não há contradição em afastar a alegada violação ao
3.1.
do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo
art. 1.022
tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
3.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem,
o que não ocorreu na hipótese.
A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias,
4.
no tocante aos limites do acordo entabulado entre as partes,
demandaria interpretação de cláusula contratual e a análise do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelas
Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
5.
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
apelo extremo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2c5f2d3b-0ca3-4fea-b8b2-fcb76fbd9a62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997201 - AL (2025/0270967-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA SOARES
AGRAVANTE
: GABRIELLE TATIANE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: GENIVALDO ISIDORIO DE LEMOS
AGRAVANTE
: GEOVANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto
1.
descabida a incidência do óbice aplicado. Reconsiderada a
deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do
agravo.
A alegação de afronta ao
do CPC/15 de forma
2.
art. 1.022
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,
impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
3.
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito
constitucional
do
prequestionamento.
Incidência
das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
Não há contradição em afastar a alegada violação ao
3.1.
do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo
art. 1.022
tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
3.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem,
o que não ocorreu na hipótese.
A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias,
4.
no tocante aos limites do acordo entabulado entre as partes,
demandaria interpretação de cláusula contratual e a análise do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelas
Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
5.
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
apelo extremo.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por FERNANDO JOSÉ DE ARAUJO E OUTROS, contra a decisão

monocrática de fls. 460-461, e-STJ, que não conheceu do agravo da ora insurgente, ante
a violação à dialeticidade recursal.
O apelo extremo (art. 105, inciso III, alínea "a", CF) desafiou acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, assim ementado (fls. 197-198, e-STJ):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ABRANGÊNCIA TOTAL DA PRETENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em
exame Agravo de instrumento contra decisão que extinguiu o processo sem
resolução do mérito em relação aos agravantes, em razão de acordo celebrado na
Ação Civil Pública no 0803836-61.2019.4.05.8000, em trâmite na Justiça Federal.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o
acordo celebrado na Justiça Federal abrange integralmente as pretensões dos
agravantes, justificando a extinção do processo. III. Razões de decidir 3. As
certidões de objeto e pé demonstram que os agravantes celebraram acordo
individual na Justiça Federal, conferindo quitação irrevogável à empresa recorrida.
4. O acordo abrange expressamente quaisquer danos patrimoniais e
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

extrapatrimoniais relacionados à desocupação dos imóveis. 5. Os agravantes se
comprometeram a desistir de todas as demandas judiciais e administrativas
relacionadas ao objeto do acordo. IV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: "O
acordo homologado judicialmente que contempla quitação integral de todos os
danos, com expressa renúncia a outras demandas, autoriza a extinção de
processos com mesmo objeto em outros juízos." 7. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime.
Nas razões de recurso especial (fls. 209-223, e-STJ), a parte recorrente
apontou ofensa aos seguintes dispositivos:
art. 1022 do CPC, ao argumento de que
a)
o acórdão recorrido não sanou os vícios apontados, mesmo após o julgamento dos
aclaratórios;
arts. 14, § 1o da
e 186 e 927 do CC,
b)
Lei 6.938/91
sustentando a impossibilidade de extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação
realizados dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não aos danos morais,
objeto da presente ação;
arts. 421 e 424 do CC e 51, I, IV, §1o do CDC,
c)
aduzindo a nulidade de cláusulas do acordo celebrado na negociação coletiva, pois
implicaria renúncia de direito e colocaria o consumidor em desvantagem excessiva; d)
arts. 22, caput e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14o e 90, caput e §2o do CPC,
ante a obrigatoriedade de reserva dos honorários dos advogados em razão do acordo
celebrado pelas partes.
Contrarrazões apresentadas às fls. 231-265, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao competente agravo (fls. 381-386, e-STJ).
Contraminuta às fls. 390-398, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 460-461, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do recurso, ante a incidência da
e violação à
Súmula 182/STJ
dialeticidade recursal.
Daí o presente agravo interno (fls. 465-468, e-STJ), no qual sustenta, em
síntese, não ter havido ofensa à dialeticidade, pois é inquestionável a impugnação
específica da Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 473-510, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

O presente
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
recurso merece prosperar, pois se revela incabível a incidência da
à
Súmula 182/STJ
hipótese, uma vez que nas razões do agravo de fls. 381-386, e-STJ, a insurgente
impugnou o óbice da
como se observa às fls. 384-385, e-STJ.
Súmula 7/STJ,
, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto, a
Reconsidero
nova apreciação das razões recursais.
De início, no tocante à apontada violação ao art. 1022 do CPC, deve ser
1.
ressaltado que no recurso especial há somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional (fls. 213-2148, e-STJ), sem especificação das teses que
supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido e das eventuais
, caracterizando a deficiência da fundamentação recursal e, por conseguinte, a
omissões
incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
SÚMULA N. 284/STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
LIDES
CONEXAS.
FACULDADE
DO
JULGADOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DEMANDA CONEXA
SÚMULA N. 83/STJ.
TRANSITADA
EM
JULGADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
235/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do
STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e
1.022 do
mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto
CPC/2015,
omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido
. 2. O recurso especial que
sanado no julgamento dos embargos de declaração
não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve
ser admitido, a teor da
(...) (AgInt no
Rel.
Súmula n. 283/STF.
AREsp 1314005/PE,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
(grifou-se)
04/05/2020,
06/05/2020)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE
DO
COMPRADOR.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
A
NORMA
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. ARTS. 489 E 1022
AMBOS
DO
NCPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E/OU
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NA ORIGEM. DEFERIMENTO MANTIDO.
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
DEVIDA.
PERCENTUAL
EM
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ (ENTRE
10% E 25%). SÚMULA No 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA COM
BASE NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 2. Não se conhece do recurso especial que menciona
genericamente os dispositivos legais tidos por violados, sem comprovar
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

como estes foram malferidos, em virtude da impossibilidade de verificação
. Incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Não há que se falar
de sua ocorrência
em omissão e/ou falta de fundamentação no acórdão, na medida em que o
Tribunal estadual apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe
foram devolvidas em apelação. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
REsp 1864915/SP,
em
DJe
(grifou-se)
24/08/2020,
27/08/2020)
Incide, no ponto, o teor da Súmula 284/STF.
. Alegou a recorrente, ainda, violação aos arts. 14, § 1o, da
2
Lei 6.938/91,
186 e 927 do CC, sustentando a impossibilidade de extinção do feito, em razão de o
acordo e a quitação realizados dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não
aos danos morais, objeto da presente ação.
Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 201-204, e-STJ):
Assim, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, e,
ainda, ante a ausência de novos elementos capazes de ensejar a modificação do
entendimento proferido na liminar, passo a ratificar os termos da decisão e
transcrevo os fundamentos ali apresentados:
[...]
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a) conferiu
respectivas companhias subsidiárias,
quitação irrevogável à Braskem S/A,
subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias, associadas, coligadas
ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo grupo, sócios,
representantes, administradores, diretores, prepostos e mandatários,
predecessores, sucessores e afins, todos os seus respectivos empregados,
diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores,
representantes
e
suas
seguradoras/resseguradoras,
de
quaisquer
obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações de qualquer
natureza, transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou
decorrentes ou originários direta e/ou
extrapatrimoniais relacionados,
indiretamente da desocupação de imóveis em razão do fenômeno
geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como
todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou a ela
relacionados, nada mais podendo reclamar a qualquer título, em Juíz o
ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes
da desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum,
e
expressamente reconhecendo que não possui mais qualquer direito
que se absterá de exercer, formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou
recurso de qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou jurisdição,
comprometendo- se a pleitear a desistência de todas e quaisquer demandas
judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas pretensões, iniciadas no
Brasil ou em qualquer outro país, respondendo por todas as custas
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

administrativas e/ou processuais e honorários advocatícios remanescentes e
não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o compromisso de que as partes
manterão seus termos em sigilo para resguardar a privacidade do beneficiário
(a), tendo o cumprimento de sentença para sua homologação tramitado sob
segredo de justiça.[...]
Assim, a meu sentir, restou claro os termos do acordo entabulado todas as partes
agravantes, o que abre a possibilidade de extinção do processo em relação a elas,
como fez o magistrado singular.
Ademais, pelo constante no acordo, as Agravantes se comprometeram,
inclusive, “a pleitear a desistência de todas e quaisquer demandas judiciais e
/ou administrativas e de suas respectivas pretensões, iniciadas no Brasil ou
(...).”
em qualquer outro país
[grifou-se]
O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, constatou que o acordo celebrado
consignou transação acerca de todos os danos, incluídos os danos extrapatrimoniais.
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a interpretação das
cláusulas avençadas, providências vedadas em sede de recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ACORDO REALIZADO
CPC/2015.
ENTRE
AS
PARTES.
LIMITES
DA
DEMANDA.
MODIFICAÇÃO
DA
INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem
CPC/2015,
examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente,
adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia. 2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que "a indenização prevista no acordo é substitutiva
à vistoria estabelecida no contrato, e essa vistoria abrange todos os veículos
locados pela parte agravada à parte agravante". 3. A alteração do entendimento
firmado na instância ordinária, no tocante aos limites do acordo entabulado
entre as partes, demandaria interpretação de cláusula contratual e a análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7
. 4. Agravo interno provido. Recurso especial
do Superior Tribunal de Justiça
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.037.936/GO,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
8/8/2022,
26/8/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL RURAL. INTERESSE DE AGIR. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No
presente caso, rever o entendimento do acórdão recorrido em relação à carência
de ação; e acolher as pretensões recursais no sentido de que: "A mencionada
adesão se refere à indenização da lavoura e dos lucros cessantes, portanto
qualquer quitação evidentemente que se refira às obrigações nele assumidas,
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

assim a decisão recorrida não poderia
para dar
abranger interpretação extensiva
quitação sobre direitos de posse e/ou propriedade que não se divisa dentro dos
limites no mencionado termo de adesão."; demandaria, necessariamente, reexame
dos elementos fático-probatórios dos autos, e das cláusulas do acordo firmado
pela parte, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmulas 5 e 7 do STJ
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.783.223/SP,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
28/3/2022,
30/3/2022.
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
. A recorrente alega, ainda, violação aos arts. 421 e 424, do CC, e 51 I, IV
3

e § 1o, do CDC, sustentando a nulidade de cláusulas do acordo celebrado na
negociação coletiva, pois implicaria renúncia de direito e colocaria o consumidor em
desvantagem excessiva.
Sobre esses pontos, denota-se que as teses aventadas não foram objeto de
exame pelo Tribunal
.
a quo
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas razões,
omissão do acórdão recorrido e violação ao
do CPC,
art. 1.022
aduziu-a de forma
, não permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível
genérica
omissão no julgado quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF,
ante a ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se a correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA, MARCA E NOME DE DOMÍNIO.
§ 4o, DO
ART. 461,
CPC/1973.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MULTA.
OFENSA AO
§ 6o, DO
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
ART. 461,
CPC/1973.
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na
petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmulas 282 e 356 do STF
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 631.332/SC,
julgado em
DJe
[grifou-se]
14/03/2017,
28/03/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. [...] QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O
SÚMULA 7/STJ.
conteúdo
normativo de todas as normas apontadas como violadas não foi debatido
pelo Tribunal de origem, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do
prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Dessa forma, mesmo
tendo sido opostos embargos de declaração, estes não tiveram o condão de
suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deveria a parte, no
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

recurso especial, ter suscitado a violação ao
II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, demonstrando de forma objetiva a imprescindibilidade da
manifestação sobre a matéria impugnada e em que consistiria o vício
. [...] 3.
apontado. Inafastável, nesse particular, a Súmula n. 211 desta Corte
Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 740.572/MS,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/05/2016,
[grifou-se]
19/05/2016)
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto dos
dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 332.087/SP,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe
AgRg no
Rel.
25/08/2016;
AREsp 748.582/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2016.
Por fim, destaca-se que não há contradição em afastar a alegada violação
ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
art. 1.022
prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.226.620/SP,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
15/5/2018;
AREsp n. 2.014.890/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
2/6/2022;
AREsp n. 2.025.995/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 11/5/2022.
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas 211/STJ e 282/STF, ante a
ausência de prequestionamento, porquanto o dispositivo apontado como violado não
teve o competente juízo de valor aferido, nem foi interpretado pelo Tribunal de origem.
Do exposto,
ao agravo interno para
4.
dá-se provimento
reconsiderar a
decisão singular da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer
do apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 025f5c3a-c849-425c-8710-9e83554b436b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.201 / AL
Número Registro: 2025/0270967-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037044820208020001 08119171520248020000 7037044820208020001 8119171520248020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE : FRANCISCO BATISTA SOARES
AGRAVANTE : GABRIELLE TATIANE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : GENIVALDO ISIDORIO DE LEMOS
AGRAVANTE : GEOVANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADOS : SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE : FRANCISCO BATISTA SOARES
Documento eletrônico VDA53205776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:56
Código de Controle do Documento: fb480278-433f-4e1a-8a14-14b939b55931

AGRAVANTE : GABRIELLE TATIANE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : GENIVALDO ISIDORIO DE LEMOS
AGRAVANTE : GEOVANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADOS : SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:56
Código de Controle do Documento: fb480278-433f-4e1a-8a14-14b939b55931